Tribunal: TJES
Processo: 0003346-44.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003346-44.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONIQUE GERALDA LOPES DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO. IRRELEVÂNCIA PARA O JUÍZO POSSESSÓRIO. DIREITO À MORADIA. INAPLICABILIDADE COMO JUSTIFICATIVA PARA ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu pedido de reintegração de posse. A controvérsia cinge-se à comprovação dos requisitos da tutela possessória pelo autor/Apelado e à validade das teses de defesa dos réus/Apelantes, baseadas na alegação de posse antiga e na existência de ação de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor, ora Apelado, logrou êxito em comprovar os requisitos indispensáveis à tutela possessória, nos termos do que dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, e se as teses defensivas articuladas pelos Apelantes possuem o condão de afastar o direito invocado na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ação de reintegração de posse tem natureza estritamente possessória, fundada no fato jurídico da posse e na ocorrência de esbulho, não se confundindo com a ação de imissão de posse, que visa concretizar um direito à posse ainda não exercido.

2. A discussão sobre domínio, inclusive a aquisição por usucapião, é matéria afeta ao juízo petitório e, como regra, não obsta a proteção possessória, conforme a dicção do § 2º do art. 1.210 do Código Civil.

3. A posse anterior do Apelado restou demonstrada por um conjunto probatório coeso, composto por documentos que revelam uma legítima cadeia possessória e por uníssona prova testemunhal que atesta o reconhecimento da posse pela comunidade local e atos concretos de exteriorização de domínio.

4. O esbulho e sua data foram configurados pelo Boletim de Ocorrência, pela Notificação Extrajudicial solicitando a desocupação e pela recusa dos Apelantes em restituir o imóvel, privando o Apelado do exercício da posse.
5. A valoração da prova testemunhal pelo magistrado de primeiro grau, que conferiu maior credibilidade aos depoimentos das testemunhas do Apelado em detrimento das informantes dos Apelantes, deve ser prestigiada, porquanto fundamentada no art. 371 do Código de Processo Civil e na ausência de erro manifesto na apreciação.

6. O direito à moradia, em que pese sua estatura constitucional, não pode ser invocado como salvaguarda para a prática de atos ilícitos, como a ocupação indevida de imóvel sobre o qual recaía posse legítima e anterior de outrem, pois a proteção da posse é instrumento de garantia da paz social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da posse anterior, do esbulho, da data da ofensa e da subsequente perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, impõe a concessão da reintegração de posse.

2. A alegação de usucapião como matéria de defesa não impede o deferimento da proteção possessória, em virtude da autonomia entre os juízos possessório e petitório, estabelecida no § 2º do art. 1.210 do Código Civil.

3. O direito fundamental à moradia não serve como fundamento para justificar a prática de esbulho, sob pena de violação à segurança jurídica e à paz social.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil: art. 1.210, § 2º. Código de Processo Civil: art. 85, § 11; art. 371; arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento nº 5002131-58.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003346-44.2020.8.08.0006

APELANTES: MONIQUE GERALDA LOPES DE OLIVEIRA e WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de reintegração de posse” proposta por Antonio Rodrigues Sobrinho, ora Apelado, em face de Monique Geralda Lopes De Oliveira e Washington Luiz Rodrigues De Oliveira, ora Apelantes.

Pela sentença id 13799087, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, ao fundamento de que o autor comprovou os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior e o esbulho, com base em prova documental e testemunhal, que considerou robusta e suficiente.
Irresignados, os Apelantes, em suas razões recursais id 13799088, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença. Sustentam que exercem a posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 2003, com
animus domini
, onde realizaram benfeitorias.

Alegam a ausência de comprovação dos requisitos para a reintegração de posse pelo Apelado e a pendência de ação de usucapião por eles ajuizada, defendendo, ainda, seu direito à moradia.

O Apelado apresentou contrarrazões, id 13799089, requerendo a manutenção da sentença. Afirma que sua posse anterior e o esbulho praticado pelos Apelantes foram devidamente comprovados, e que a ocupação destes é injusta, clandestina e de má-fé, o que impede a alegação de usucapião ou de direito à moradia para justificar o ilícito.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003346-44.2020.8.08.0006

APELANTES: MONIQUE GERALDA LOPES DE OLIVEIRA e WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a verificar se o autor, ora Apelado, logrou êxito em comprovar os requisitos indispensáveis à tutela possessória, nos termos do que dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, e se as teses defensivas articuladas pelos Apelantes possuem o condão de afastar o direito invocado na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar a natureza estritamente possessória da presente demanda.

A ação de reintegração de posse constitui instrumento jurídico fundado na posse legítima, utilizado por aquele que dela foi privado em razão de esbulho, tendo por escopo restaurar a posse ao possuidor lesado.

Distingue-se, assim, da ação de imissão de posse, que se fundamenta em documento que confere o direito à posse àquele que ainda não a detém. Desse modo, enquanto a reintegração protege a posse já existente, a imissão visa concretizar o direito à posse, consoante remansoso entendimento doutrinário:

“A ação de reintegração de posse é fundada na posse e a ação de imissão de posse é baseada em documento que outorga direito à posse a quem ainda não a teve. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão – chamado de esbulho –, surge àquele que o sofreu, a ação de reintegração de posse, pela qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado.

Ainda que a ação de imissão de posse e a ação de reintegração de posse objetivem a posse, a primeira é a ação daquele que possui direito à posse contra aquele que tem a obrigação de transferi-la, ao passo que a ação de reintegração é a ação do possuidor – fundada na posse – contra quem cometeu o esbulho. Se a ação de reintegração de posse objetiva dar proteção ao fato jurídico “posse”, a ação de imissão de posse visa a realizar o direito à posse.”

(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. 4. Ações Possessórias In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimentos Diferenciados. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2022.)

Ademais, na esteira do que dispõem os arts. 560 e 561 do Código Civil, a ação de reintegração de posse exige a demonstração de quatro requisitos fundamentais, quais sejam, (
i
) a posse anterior do requerente, (
ii
) o esbulho cometido pelo réu, (
iii
) a data do esbulho e (
iv
) a perda da posse em razão do esbulho.

Em ações desta espécie, a análise judicial não se volta à titularidade dominial, mas ao fato jurídico da posse, sua exteriorização no mundo fático e a eventual agressão sofrida.

A discussão sobre a propriedade, inclusive a aquisição por usucapião, é matéria afeta ao juízo petitório e, como regra, não obsta a proteção possessória, conforme expressa dicção do artigo 1.210, § 2º, do Código Civil.

Da detida análise do acervo probatório, conclui-se, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, que o Apelado se desincumbiu satisfatoriamente do encargo estabelecido pelo Diploma Civil.

A posse anterior do Apelado foi demonstrada por um conjunto probatório coeso e verossímil.

A prova documental revela uma legítima cadeia possessória, iniciada com a venda do imóvel por Wilson da Cruz Cunha a Felipe Neri Bozi Ravani em 2004 (fls. “15-A”, sem paginação na origem e 16) e, posteriormente, a transferência dos direitos possessórios por este último ao Apelado, conforme declarado em documento datado de 30 de julho de 2020 (fl. 17).

Tal sucessão de atos negociais confere lastro à alegação de posse do Apelado por mais de uma década.

Ademais, essa prova documental foi robustecida por uníssona prova testemunhal.

As onze declarações de terceiros (fls. 21/31), ainda que padronizadas, atestam o reconhecimento da posse do Apelado pela comunidade local.

Destaca-se, com especial relevo, a declaração da vizinha Terezinha de Jesus Silveira e Silva (fls. 21), que não apenas confirmou a posse longeva, como narrou um ato concreto de seu exercício – a autorização concedida pelo Apelado para a realização de uma obra em seu lote –, o que demonstra a efetiva exteriorização dos poderes de possuidor.

Por outro lado, o esbulho e sua data também restaram configurados.

O Boletim de Ocorrência lavrado em 17 de julho de 2020 (fls. 33/33v) e a Notificação Extrajudicial enviada aos Apelantes em 29 de julho de 2020 (fls. 34/35), solicitando a desocupação, marcam o momento em que a posse do Apelado foi turbada e a oposição formal à ocupação dos Apelantes.

A recusa em desocupar o bem, formalizada na contranotificação de fls. 38, consolidou o esbulho possessório, privando o Apelado do exercício de sua posse.

Por fim, a tese autoral também é corroborada pela prova testemunhal (fls. 197), como bem consignado pelo Juízo primevo que a valorou nos seguintes termos:

“(...)

Das quatro pessoas ouvidas em audiência, notam-se duas testemunhas que residem na localidade há vários anos e que foram categóricas e convincentes acerca da posse exercida pelo autor e da invasão que se deu após a doença que o afligiu, noticiada no bairro.

Em relação à terceira Senhora ouvida, frise-se, houve a sua caracterização como informante, por ter a douta Magistrada notado de início seu interesse na presente demanda (interesse de improcedência da ação) e a ela foram dadas várias advertências pela douta Juíza da vedação de mentir em Juízo, considerando as diversas incoerências entre as suas falas.

Por fim, a quarta senhora ouvida afirmou ter estudado com a requerida, que é manicure, ser dela cliente e ainda relata que já foi chamada à sua casa (casa de seus pais, onde sustenta que moram os réus) até mesmo para festa de aniversário.

Nessa linha, sopesando a prova documental e comparando com a testemunhal, não obstante a ex-colega de turma da ré ter aduzido que antes da construção do muro pelos demandados, há cerca de dois anos, já presenciou a demandada em algumas poucas oportunidades limpar o terreno enquanto esperava para pintar as suas unhas e cozinhar em um fogão bem simples que havia isolado no mencionado lote que não possuía outra construção, apenas uma outra simples mesa de madeira, tenho que as alegações destas tornam-se frágeis e não convencem a este Juízo acerca da posse antiga que, ao revés, entende devidamente comprovada em relação ao Sr. Antônio antes da invasão.

(...)”

Assim, tem-se que foram ouvidos, sequencialmente, três testemunhas do Apelado, os senhores Emanuel dos Santos Silva, Douglas Aparecido da Silva e João Pereira das Neves (também vizinho), todos esclarecendo que o terreno pertencia ao Apelado, havendo inicialmente uma cerca o protegendo e que apenas recentemente (há menos de um ano da data da oitiva), um muro havia sido construído no local pelos Apelantes, quando o Apelado passou por problemas de saúde e esteve afastado para tratamento em Vitória.

Por sua vez, os depoimentos pelas informantes dos Apelantes, Maria Cecília Severo da Costa (que esclareceu ter recebido da Apelante Monique direito de passagem pelo terreno em discussão) e Solange Raposo da Silva, que fizeram declarações contraditórias entre si, sobretudo quanto ao tempo de realização de edificações no imóvel objeto da demanda.

Nesse sentido, consigne-se que, quanto à valoração da prova, o magistrado de primeiro grau, como destinatário direto da instrução, formou seu convencimento de maneira motivada, conforme o artigo 371 do Código de Processo Civil, expondo as razões pelas quais conferiu maior credibilidade às testemunhas arroladas pelo Apelado em detrimento daquelas indicadas pelos Apelantes, notadamente em razão do manifesto interesse no resultado do processo e dos vínculos pessoais destes com a causa.

Não havendo nos autos elementos que indiquem erro manifesto nessa apreciação, deve-se prestigiar a conclusão do juízo sentenciante.

As teses recursais, por sua vez, não se sustentam.

A alegação de posse desde 2003 é infirmada pela prova de que, em 2004, o imóvel foi objeto de negócio jurídico entre terceiros.

A pendência de ação de usucapião, como já dito, não impede o manejo da ação possessória, especialmente quando os elementos dos autos indicam que a posse dos Apelantes não era pacífica.

Deve-se consignar, ainda, que esta colenda Primeira Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento nº 5002131-58.2023.8.08.0000, interposto neste mesmo processo, firmou entendimento no sentido de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até o julgamento da ação de usucapião, dada a independência entre os juízos possessório e petitório.

O direito à moradia, embora de estatura constitucional, não pode ser invocado como salvaguarda para a prática de atos ilícitos, como a ocupação indevida de imóvel sobre o qual recaía posse legítima e anterior de outrem.

A proteção da posse é, em si, um instrumento de garantia da paz social e da segurança jurídica.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões